Tribunal: TJDFT
Processo: 0726432-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726432-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: HC PERFUMARIA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para ciência e manifestação acerca do mandado de intimação devolvido sem cumprimento. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator